Tribunal: STF
Processo: RE 1568271
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (Doc. 28, fl. 1):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO MILITAR. RESTABELECIMENTO. CANCELAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. DEMANDA PROPOSTA APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRETENSÃO AUTORAL FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO N° 20.910/1932. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. 



    1. Conquanto nas relações de trato sucessivo a regra da prescrição seja de incidir nas parcelas relativas aos últimos cinco anos, há a ressalva dos casos em que a Administração negue o próprio direito reclamado - Súmula n° 85 do c. STJ. 



    2. No particular, a autora teve o benefício de pensão militar cancelado após decisão administrativa do TCDF em 2012, ocasião em que houve a negativa do próprio direito. 



    3. Em situações como essa, incide o prazo prescricional quinquenal para requerer a devida pretensão em juízo - art. 1º, do Decreto n° 20.910/1932. 



    4. Considerando que o ato administrativo impugnado foi praticado em 2012 e esta ação judicial, por sua vez, fora ajuizada apenas em 03 de março de 2022, reconhece-se a prescrição do fundo de direito e, consequentemente, a necessidade de manter a sentença que extinguiu o feito com fundamento legal no art. 487, II, do Código de Processo Civil. 



    5. Recurso de apelação desprovido.” 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 30), foram rejeitados (Doc. 35).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 39), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, KAREN CRISTINA RESENDE ROCHA alega que o acórdão recorrido viola o art. 102, §2º, da CF/1988 e o entendimento firmado por esta CORTE na ADI 6096 e na ADI 4507, que tratam da imprescritibilidade do direito ao recebimento de benefício previdenciário.



    Nessa linha, afirma que no caso concreto “não há falar em prescrição e tampouco perda do fundo de direito, ante a Decisão n° 3183, do TCDF, que suspendeu a eficácia jurídica de suas decisões 3046/07 e 4091/10, objeto da ADI 4507/10, que levaram a efeito a suspensão do benefício da pensão militar da Recorrente, em observância aos efeitos vinculantes e da eficácia “erga omnes” do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, de improcedência da ADI n.° 4.507/DF”, a qual, possui também efeitos ex tunc” (Doc. 39, fl. 24).



    Defende a legalidade da instituição de pensão militar ao dependente do militar excluído da corporação, que pagou quando em serviço as contribuições para a constituição da pensão militar.



    Aduz que “em caso de demissão do oficial decorrente da perda do posto e patente e da exclusão da praça contribuinte da pensão militar com mais de 10 anos de serviços prestados, ele perde o vínculo com a Administração Pública, situação em que o militar é reputado falecido para a corporação, porém, deixa aos seus dependentes “herdeiros” o direito a receber a pensão militar correspondente, nos termos do Art. 20, Parágrafo único, da Lei n° 3.765/60 e Art. 38, Parágrafo único, da Lei n° 10.486/02, sendo a aludida pensão devida de forma proporcional ao tempo de serviços prestados” (Doc. 39, fl. 12).



    Destaca que “a pensão militar em comento foi suspensa após transcurso de cerca de 07 ANOS de sua regular concessão, o que está em desacordo com a r Decisão da Colenda Suprema Corte exarada no TEMA 445, com efeitos ex tunc e repercussão geral, transitado em julgado em 05/03/2021, decorrente do Processo n° 200571000058510, ajuizado em 2005, no sentido de que ‘ocorre a incidência do prazo decadencial de cinco anos previsto no Art. 54 da Lei 9.784/1999, para os Tribunais de Contas julgar a legalidade do ato de concessão de aposentadoria, reforma ou pensão’” (Doc. 39, fl. 32).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 49), o RE foi admitido na origem.



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à recorrente.



    No caso concreto, conforme assim relatado, trata-de de demanda visando ao restabelecimento de pensão militar. 



    O Tribunal de origem manteve a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito aos seguintes fundamentos (Doc. 28, fl. 6):



    “É certo que o benefício da pensão militar requerida possui respaldo legal no art. 20, parágrafo único da Lei n° 3.765/1960, c/c art. 38, da Lei n° 10.486/2002, os quais asseguram o recebimento de benefício previdenciário de pensão militar por morte. 



    (...)



    No particular, verifica-se que o benefício foi concedido à apelante por meio da Portaria n° 254/2005, porém, após decisão exarada pelo Tribunal de Contas do DF de n° 6374/2011, o benefício foi suspenso em razão da exclusão da condição de pensionista militar (Id n° 40554453). Não obstante, houve o retorno do pagamento, mas, posteriormente, este foi suspenso novamente, ante a negativa de provimento do recurso administrativo interposto. 



    Dessa forma, constata-se que a partir de março de 2012, a autora, ora apelante, não mais recebia o benefício de pensão militar (página 6 do Id n° 40554453). Infere-se, ainda, que em maio de 2021, foi proferida nova decisão pelo TCDF, de n° 2025/2021, a qual não conheceu do recurso interposto pela apelante na via administrativa, por não preencher os requisitos de admissibilidade tempestividade e adequação recursal (página 7 do Id n° 40554453). 



    (...)



    Logo, tem-se que o benefício previdenciário em tela foi cancelado pela Administração em 2012, ocasião em que houve a negativa do próprio fundo do direito reclamado. A despeito disso, a presente demanda somente foi ajuizada em 03/03/2022, ou seja, mais de dez anos após o cancelamento do benefício. 



    Nesse contexto, a ação ajuizada com o objetivo de reconhecer o direito à pensão por morte ficta não se caracteriza como obrigação de trato sucessivo, porquanto a Administração negou o próprio direito reclamado na esfera administrativa. Em tais hipóteses, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos para as pretensões condenatórias em desfavor da Fazenda Pública, nos moldes do que preconiza o art. 1º, do Decreto n° 20.910/1932: (...).”



    Como se vê, o Tribunal de origem assentou ter ocorrido a prescrição do direito ao restabelecimento do benefício previdenciário, tendo em vista que ação foi ajuizada mais de dez anos após o cancelamento do benefício.



    Na ADI 6.096 assentou-se a inconstitucionalidade da incidência do prazo prescricional ou decadencial para os casos de indeferimento, cancelamento ou cessação do benefício, tendo em vista que, nessas situações, a inviabilização da rediscussão acerca da negativa repercutiria sobre o direito material à concessão do benefício. Permitiu-se, por outro lado, a incidência do prazo decadencial nos casos de revisão do ato de concessão do benefício, hipótese distinta do caso concreto.



    Veja-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 871/2019. CONVERSÃO NA LEI 13.846/2019. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE PARTE DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CONHECIMENTO DOS DISPOSITIVOS ESPECIFICAMENTE CONTESTADOS. ALEGAÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DE NATUREZA EXCEPCIONAL QUE PRESSUPÕE DEMONSTRAÇÃO DA INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019 NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6º DA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO COMPROMETER O NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E À PREVIDÊNCIA SOCIAL. (...) 6. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito. 7. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção. 8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991.” (ADI 6096, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 26/11/2020)



    No mesmo sentido:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCESSÃO AUTÔNOMA. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. ADI 6.096/DF. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. Pedido formulado na origem refere-se à concessão autônoma de auxílio-acidente, jamais implantado, e não à revisão de benefício anteriormente deferido, o que atrai a incidência da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6.096/DF. 2. No caso, a sentença reclamada aplica indevidamente a decadência, retirando do segurado o direito de ver apreciado o mérito do pedido de benefício previdenciário. 3. Agravo interno provido. Reclamação julgada procedente para cassar a sentença reclamada e determinar que outra seja proferida à luz do decidido na ADI 6.096/DF.” (Rcl 78221 AgR / PB, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 19/5/2025)



    Esse entendimento foi mantido por ocasião do julgamento dos embargos declaratórios opostos, os quais foram rejeitados em acórdão assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DECLAROU INCONSTITUCIONAL O ART. 24 DA LEI 13.846/2019, NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMSSÃO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. In casu, não se verifica quaisquer dos referidos vícios. 



    2. Não há omissão quanto à aplicação da técnica de interpretação conforme a Constituição, porquanto esta só é utilizável quando a norma impugnada admite, dentre as varias interpretações possíveis, uma que a compatibilize com a Carta Magna. Precedentes.



    3. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual pode ser exercido a qualquer tempo, sem prejuízo do beneficiário ou segurado que se quedou inerte. 



    4. No caso dos autos, admitir a incidência do prazo decadencial importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, uma vez que não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício. 



    5. Embargos de declaração rejeitados.” (ADI 6.096-ED/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 14/6/2021)



    Na mesma linha, vejam-se as decisões proferidas na Rcl 46481/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 31/8/2021; Rcl 78122 / PB, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 18/6/2025; Rcl 77522 / PB, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 21/5/2025; Rcl 78136 / PB, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 16/5/2025, essa última assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL À PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE PRAZO PRESCRICIONAL OU DECADENCIAL. ADI Nº 6.096/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.”



    O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido deve ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da ação, afastada a prescrição.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente